Tribunal: CARF
Processo: 10665.721140/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721140/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SIDERÚRGICA GAFANHOTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, recurso que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser
conhecido. Trata-se de recurso no qual a parte discute a decisão recorrida de
forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras
fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que
consta da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente o conselheiro Jorge Luís
Cabral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721140/2010-35
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de PIS do Regime Não-Cumulativo,
vinculados à exportação, formulado pela contribuinte acima identificada, relativo ao
Quarto Trimestre de 2006, no valor total de R$ 39.790,40, seguido de Declaração(ões)
de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Com vistas a verificar a procedência do direito creditório pleiteado, foi realizado junto à
Contribuinte procedimento de auditoria fiscal, relativo aos períodos de apuração
janeiro/2006 a dezembro/2007, cujas conclusões foram registradas conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 14/18.
Em resumo, foram constatadas as seguintes ocorrências:
• Exclusão indevida do ICMS da base cálculo do PIS e da COFINS: a legislação só
prevê a exclusão do ICMS cobrado pelo vendedor de bens ou prestador de serviços, na
condição de substituto tributário; de sorte que a fiscalização procedeu à reconstituição
da base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, adicionando o ICMS que
havia sido excluído indevidamente.
• Compra de Carvão Vegetal: foi verificado que, na maioria dos casos, o valor
consignado nas notas fiscais de entrada desses produtos, emitidas pela Siderúrgica
Gafanhoto, é maior do que os valores consignados nas correspondentes notas fiscais de
saída dos produtores (PJ e PF). A empresa contabiliza como valor de operação o valor
da nota fiscal de entrada e, por conseguinte, os custos de produção relacionados ao
carvão vegetal são majorados e, nos casos de aquisições de pessoa jurídica, majora-se
também a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS do regime não-cumulativo.
Desta forma, foram glosadas as diferenças entre os valores das notas fiscais de entrada
do carvão vegetal e as correspondentes notas de saída dos produtores pessoas jurídicas,
para fins de apuração das bases de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS do regime
não-cumulativo.
• Glosas dos créditos do PIS e da COFINS, relativos às aquisições de combustíveis,
pneus, câmaras e outros cujos valores foram lançados no grupo contábil
TRANSPORTE PRÓPRIO OUTROS CUSTOS (Conta 00587), os quais, por não
estarem diretamente ligados à produção dos bens destinados à venda, não se enquadram
no conceito de insumo do art. 66, § 5o, inc. I da IN SRF no 247/2002 (PIS) e art. 8o, § 4o,
inc. I da IN SRF no 404/2004 (COFINS).
• Glosas dos créditos relativos a despesas com vendas no mercado externo lançadas na
conta 00223 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ, por não se tratar de armazenagem ou frete.
• Glosa dos créditos relacionados aos custos denominados “Reposição Florestal”,
lançados na conta 01089, por não se tratarem de bens e serviços utilizados como
insumos na produção.
• Glosa de créditos relativos a pagamentos realizados a Maria Pereira Carvalho Salgado
que, por se tratar de pessoa física, não há previsão legal para creditamento.
Tendo verificado as irregularidades acima descritas, a fiscalização reconstituiu a
apuração do PIS e da COFINS no período fiscalizado, bem como dos respectivos
créditos, no regime não-cumulativo, calculando as diferenças relativas ao PIS e a
Cofins, por período de apuração, fazendo observar que, primeiramente aproveitou os
créditos vinculados à receita tributada no mercado interno e, somente após o
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

esgotamento destes créditos, utilizou os créditos disponíveis vinculados às receitas de
exportação.
Relativamente ao Quarto Trimestre/2006, a autoridade fiscal observa que a Contribuinte
estornou em DACON (DEZ/2006) valores relativos a pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS e Cofins-Mercado Interno e que, tendo a Contribuinte cancelado tais
pedidos, os estornos correspondentes foram desconsiderados.
A reconstituição das apurações das contribuições para o Pis e da Cofins resultou na
lavratura de Autos de Infração, controlados no processo administrativo no
10665.001784/2010-48, para a exigência das contribuições devidas.
Outrossim, do procedimento fiscal acima descrito resultou, também, o estorno de
valores relativos aos pedidos de ressarcimento do Pis e da Cofins, ambos transmitidos
em 03/04/2007, em decorrência das irregularidades constatadas.
Com fundamento no citado Termo de Verificação Fiscal foi emitido o Despacho de
Reconhecimento de Direito Creditório (fl. 77), reconhecendo à Contribuinte, em relação
aos pedidos de ressarcimento de Pis/Cofins, do 4o Trimestre de 2006, os seguintes
valores:

Posteriormente, com base no reconhecimento parcial do direito creditório (relativo ao
PIS) foi emitido o Despacho Decisório DRF/DIV/Saort, de 25 de novembro de 2010
(fls. 78/79), através do qual FORAM HOMOLOGADAS as compensações realizadas,
até o limite do direito creditório reconhecido.
Cientificada em 09/12/2010 (fl. 81), a interessada apresentou tempestivamente, em
07/01/2011, a manifestação de inconformidade (fls. 82/90) e documentos anexos, para
alegar, em síntese que:
• O posicionamento adotado pela fiscalização desconsidera os princípios adotados na
elaboração das leis que regulam a não cumulatividade na cobrança do Pis e da Cofins,
os quais garantem o direito de o contribuinte deduzir do débito calculado com base em
seu faturamento tudo aquilo que adquirir de empresas estabelecidas no País e onerar
suas atividades.
• Da simples leitura do disposto no § 2o do art. 3o das leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
conclui-se que as restrições aos créditos apropriados pela Manifestante foram criadas
pelo Fisco, contrariando os princípios ditados por essas normas.
• Por força do que dispõe o art. 110 do CTN, a lei ordinária não pode alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados,
ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

• O conceito de faturamento utilizado pelo legislador na instituição do PIS e da COFINS
é amplo e sem qualquer restrição e por isso mesmo é que a lei não instituiu restrições ao
creditamento, como erroneamente interpretada pelo Fisco.
• Quando a lei não restringe o direito ao crédito na ocorrência de determinado fato, e
assim é elaborada e aprovada para cumprir integralmente o principio da não-
cumulatividade, não é dado ao intérprete e aplicador da lei o direito de estornar o crédito
legalmente apropriado com base em acusações que, a toda evidência, não
descaracterizam os fatos tal como ocorridos.
• As irregularidades apontadas foram objeto da impugnação apresentada contra as
exigências
formalizadas
através
do
Auto
de
Infração
—
Processo
no
10665.001811/2010-48, o efeito suspensivo de tais exigências importa, por óbvio, na
suspensão dos efeitos do indeferimento lastreado nos mesmos fatos.
• Assim, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida e julgada
procedente ou, pelo menos, seja ordenada a suspensão dos seus efeitos até julgamento
final da impugnação supracitada.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/04/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-44.038, às fls. 113/130, com a seguinte Ementa:
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
No cálculo do PIS Não-Cumulativo somente podem ser computados créditos calculados
sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na prestação
de serviços.
CRÉDITOS. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA.
No sistema da não cumulatividade não geram créditos passíveis de desconto, as
despesas com mão de obra pessoa física, por força da legislação.
CRÉDITOS. OUTRAS DESPESAS DE EXPORTAÇÃO.
Considerando-se a interpretação restritiva da legislação sobre a não-cumulatividade das
contribuições sociais a qual, especialmente em termos de benefícios, depende de
previsão expressa, não se pode estender os efeitos da norma permissiva da constituição
de créditos do PIS e da Cofins sobre as despesas de armazenagem e frete pagos a
pessoas jurídicas em operações de venda, cujo ônus seja suportado pelo vendedor, a
outras despesas incorridas nas operações de exportação.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DÉBITOS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos das compensações não-homologadas
decorre automaticamente da interposição de manifestação de inconformidade
tempestiva, não cabendo, portanto, qualquer manifestação por parte do Órgão Julgador
Administrativo.
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. RESSARCIMENTO. CONEXÃO COM
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REVISÃO SIMULTÂNEA.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

Alterações ex officio na apuração do PIS em período de apuração objeto de pedido de
ressarcimento estabelece conexão entre os processos correspondentes, a fim de manter a
necessária coerência entre as decisões administrativas.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/05/2013
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 132), apresentou Recurso Voluntário em
11/06/2013, às fls. 134/159.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário nos seguintes termos, em apertada
síntese:
RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra a decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade às
exigências formalizadas através do auto de infração supracitado, assim o fazendo pelas
razões de fato e de direito que a seguir passa a aduzir.
Em desfavor da Recorrente, mesmo após todas as razões fáticas e legais apresentadas na
peça impugnatória, ainda remanesceu, no referido Processo, as exigências fiscais
impostas, com o que, e com a devida vênia, não se pode concordar.
Surpreendentemente, a ilustre autoridade julgadora de primeira instância não levou
em consideração todas as razões de defesa da Impugnante, ora Recorrente,
esposando, para não acatá-las, argumentos e fundamentos, "data vênia" contrários
à situação fática verificada nos presentes autos.
A nobre Autoridade Julgadora de primeira instância não acatou as razões expostas
quanto ao mérito.
Considerando tal entendimento por parte daquela Ilustre Autoridade de primeira
instância, espera a Recorrente que os Doutos Membros desse Egrégio Conselho
Administrativo se dignem a levar em consideração os termos de sua manifestação
acostada ao Processo em questão, e a auscultar as razões adicionais e explicativas que, a
seguir, se expõe:
I)- DAS RAZÕES ADICIONAIS E EXPLICATIVAS
(...)
Em sua decisão, a DD. Turma, através de Acórdão, julgou procedente o lançamento,
conforme aduzido em linhas pretéritas. "in verbis":
(...)
RAZÕES DO INCONFORMISMO
A Recorrente que opera também no comércio de seus produtos para o exterior vem, em
razão da não incidência de tributos sobre tais operações, acumulando créditos da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

COFINS e do PIS relativos às entradas de insumos que adquire de empresas
estabelecidas no país.
(...)
Ao que facilmente se percebe, o que vem fazendo a Auditoria da RFB com o propósito
de intimidar e/ou inibir o contribuinte de exercitar o direito de haver o
ressarcimento/compensação de créditos desta natureza, valendo-se da interpretação
desvirtuada do que estabelece a lei, é uma verdadeira aberração, que transcende aos
princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito criado e admitido para
gerir os interesses comuns, e não para que uma minoria, em nome dele, sobreponha a
tudo e a todos sem o mínimo respeito aos princípios legais vigentes.
Os procedimentos que a fiscalização vem adotando contra aqueles que pedem o
ressarcimento de créditos acumulados em razão das exportações que realiza, como no
caso em debate, configuram verdadeiras agressões a direitos constitucionalmente
assegurados às pessoas.
Desvirtuando o sentido dos termos empregados pelo legislador na redação da lei para
que esta cumpra, fielmente, as finalidades pelas quais foi elaborada e promulgada, o
fisco impõe restrições ao direito de creditamento com base em suposições que, além de
não restarem comprovadas, não se enquadram nas restrições taxativamente enumeradas
na norma.
Ressalte-se, por oportuno, que a empresa fiscalizada com o premeditado propósito
de se criar impedimento ao deferimento do seu pedido de ressarcimento, ainda que
apresente fundamentada manifestação de inconformidade com as irregularidades
contra ela levantadas com tal propósito, bem como para intimidar as demais
titulares desse mesmo direito, tem sua defesa inicialmente apreciada pelos autores
das ficções criadas contra ela que, obviamente, se manifestam em sentido
contrário.
(...)

(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

(...)

(...)
Não obstante estas fundamentadas argumentações, reitera o pedido de apreciação das
consistentes razões expendidas na impugnação, de modo a evitar que o entendimento
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

personalíssimo dos agentes passe a prevalecer contra o sentido dos termos utilizados
pelo legislador, tornando a cobrança de tributo um ato de vontade e não uma imposição
da lei. Assim sendo, REQUER seja dado provimento ao presente, com aplicação do
mesmo entendimento sobre a questão demandada explicitado por Júlio César Alves
Ramos, no voto proferido no julgamento do processo no 13974.000199/2003-61,
transcrito, também, no voto proferido por Henrique Pinheiro Torres, proferido no
julgamento do processo no 11065.101271/2006-47. Tudo isso, para evitar a prevalência
da arbitrariedade administrativa sobre a norma legislada.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VINCULADO À LEI E AO
DIREITO. SUA AFIRMAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL
De acordo com a melhor doutrina de FELIPE ESTEVES GRANDO, extraída da Revista
DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO no 163, Abril de 2009, páginas 33/43:
(...)
Ante ao exposto, na esfera administrativa, s.m.j., devem ser apreciadas todas as
matérias, inclusive aquelas relativas à ilegalidade e/ou inconstitucionalidades de
normas.
III - DOS PEDIDOS:
"Ex Positis", REQUER:
a) O recebimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, porquanto sobejamente
tempestivo e cabível na espécie;
b) Que seja conhecida e apreciada cada uma das arguições constantes da
impugnação ora ratificada "in totum", bem como das razões adicionais e
explicativas lançadas na presente peça, e, por consequência, sejam as mesmas
julgadas procedentes para o fim de se julgar insubsistente a autuação fiscal;
c) Protesta pelo contraditório pleno e por todos os meios de provas em direito
permitidos, na forma e sob as penas da lei.
Pelo que se depreende do Recurso Voluntário, este se limita a acusar as
autoridades fiscais de condutas de intimidação de contribuintes, arbitrariedades e abusos
perpetrados com a imputação de obrigações tributárias com base em ficção, agressões a direitos
constitucionalmente assegurados às pessoas, interpretações desvirtuadas e aberrantes da
legislação, com o premeditado propósito de se criar impedimento ao deferimento do seu pedido
de ressarcimento e sem o mínimo respeito aos princípios legais vigentes.
Não consta do recurso qualquer fundamento ou alegação para rebater as
conclusões das autoridades julgadoras de 1a instância. Apenas ao final, na capítulo onde sintetiza
os pedidos, pede para que “seja conhecida e apreciada cada uma das arguições constantes da
impugnação ora ratificada "in totum", bem como das razões adicionais e explicativas lançadas
na presente peça”.
Mesmo quando alega, no início da sua peça de defesa, que “a ilustre autoridade
julgadora de primeira instância não levou em consideração todas as razões de defesa da
Manifestante, ora Recorrente, esposando, para não acatá-las, argumentos e fundamentos, "data
vênia" contrários à situação fática verificada nos presentes autos”, não informa quais as razões
de defesa que não foram levadas em consideração pela DRJ. Apenas afirma que teve “sua defesa
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

inicialmente apreciada pelos autores das ficções criadas contra ela, que, obviamente, se
manifestam em sentido contrário”.
Em relação aos trechos do recurso que se referem a insumos, observa-se que não
há a identificação de quais destes estariam tendo sua glosa contestada, nem razões
individualizadas pelas quais esta deveria ser revertida, mas tão somente afirmações gerais sobre
qual o conceito de insumo e de que as instruções normativas usadas pelas autoridades fiscais
como fundamento teriam ultrapassado seu limite regulamentar, ofendendo a própria legislação
de que tratam.
Analisando a decisão da DRJ, constata-se que estes mesmos argumentos já
haviam sido utilizados na Manifestação de Inconformidade, e foram refutados pelo Colegiado a
quo, com base nos seguintes fundamentos, conforme consta do Acórdão da DRJ:
Do conceito de insumos e da não-cumulatividade
A Constituição Federal não traz uma definição para insumos e, uma vez que este
conceito não é utilizado para definir ou limitar competências tributárias, a legislação
tributária é competente para dispor quanto à sua definição, conteúdo e alcance.
As Leis 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a cobrança não cumulativa do PIS e da
COFINS, respectivamente. Essa nova sistemática de tributação, aplicável somente para
as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, baseia-se no cálculo das contribuições
aplicando-se a alíquota correspondente sobre o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica e deduzindo-se créditos calculados pela aplicação das mesmas alíquotas a
dispêndios efetuados, todos taxativa e exaustivamente relacionados nas normas
instituidoras.
(...)
Todavia, contrariamente ao que alega a Manifestante, a legislação tratou de discriminar
os bens e operações em relação aos quais se permite a apuração de créditos, em
preterição à permissão genérica de creditamento em relação a todos os custos e despesas
incorridos na atividade econômica do sujeito passivo (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003).
Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos, destacaram que
estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes,
utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil editou
as Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, que assim estabelecem,
respectivamente:
(...)
Assim, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita Federal
explicitaram a definição de insumo já prevista pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03,
para efeitos de “descontos de créditos” de PIS e COFINS nas aquisições de bens e
serviços empregados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Como se percebe dos normativos transcritos, têm-se por “insumos” aqueles bens "que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado".
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

No que diz respeito a serviços cabe dizer que os atos normativos, ao definirem
“insumo” como “os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto”, embora tenham dado
um caráter mais amplo ao conceito (na medida em que não exigem a “ação direta” sobre
o produto em fabricação, tal como o fez em relação a bens em geral), não afastam a
condição de que os mesmos sejam aplicados ou consumidos na industrialização.
Ou seja, está-se aqui diante de um conceito jurídico de insumo que, apesar de não
necessariamente coincidir com o conceito econômico, está formalizado em atos legais
que compõem a legislação tributária e que, como já dito, têm efeito vinculante para os
agentes públicos que compõem a Administração Tributária Federal.
(...)
Por todo o exposto conclui-se: as Leis que instituíram a não cumulatividade do PIS e da
COFINS determinam que somente serão considerados insumos aqueles bens ou serviços
utilizados na prestação do serviço ou na fabricação do produto.
Meras despesas, por não terem relação com a produção em si (geradora do produto ou
do serviço do qual advirá a receita da empresa), não podem ser consideradas insumos.
Sendo assim, devem ser mantidas as seguintes glosas:
• Aquisições de combustíveis, pneus, câmaras e outros cujos valores foram lançados no
grupo contábil TRANSPORTE PRÓPRIO OUTROS CUSTOS (Conta 00587).
• Gastos denominados “Reposição Florestal”, lançados na conta 01089, por não se
tratarem de bens e serviços utilizados como insumos na produção.
Das demais despesas com vendas no mercado externo
(...)
Observe-se que as hipóteses de creditamento estão expressamente previstas e, portanto,
não procede a alegação da Reclamante de que a legislação utilizada pelo auditor fiscal,
como fundamento das glosas procedidas, não traz as restrições ao direito ao crédito por
ele apontadas.
Em se tratando de serviços de armazenagem e frete pagos a pessoas jurídicas,
vinculados às operações de venda, a previsão legal expressa de direito a crédito é em
relação àqueles serviços, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Considerando-se a interpretação restritiva da legislação sobre a não-cumulatividade das
contribuições sociais, a qual, especialmente em termos de benefícios, depende de
previsão expressa, não se pode estender os efeitos dessa norma permissiva a outras
despesas diversas daquelas previstas na legislação.
Com base nesses fundamentos, dou pela procedência das glosas relativas às demais
despesas com vendas no mercado externo lançadas na conta 00223 – SERVIÇOS
TERCEIROS PJ.
Dos pagamentos efetuados a pessoa física
Conforme item 17 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 14/18), foram glosados créditos
relativos a pagamentos realizados a Maria Pereira Carvalho Salgado vez que, por se
tratar de pessoa física, não há previsão legal para creditamento.
Tais glosas justificam-se pelo fato de somente haver previsão legal para creditamento
dos gastos com bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, a teor do disposto nas
leis reguladoras (grifos não são do original):
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

(...)
O texto legal é claro ao restringir o aproveitamento de créditos somente aos valores
pagos ou creditados a pessoa jurídica, não havendo previsão para o aproveitamento de
créditos referentes a pagamentos a pessoas físicas.
Verifica-se que o julgador de piso apresentou qual o conceito de insumo que
entendia correto e, a partir dessa premissa, analisou cada item da glosa, conforme os
fundamentos apresentados no Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 14/18:
15) Foram glosadas das bases de cálculo dos créditos para o PIS e a COFINS não-
cumulativos, as aquisições de combustíveis, pneus, câmaras e outros cujos valores
foram lançados no grupo contábil TRANSPORTE PRÓPRIO OUTROS CUSTOS
(conta 00587), os quais, por não estarem diretamente ligados à produção dos bens
destinados à venda, não se enquadram no conceito de insumo do art. 66, § 5o, inciso I,
da IN SRF n° 247/2002 (PIS), e art. 8°, § 4°, inciso I, da IN SRF n° 404/2004
(COFINS).
16) Foram glosados das bases de cálculo dos créditos para o PIS e a COFINS as
despesas com vendas no mercado externo lançadas na conta 00223 - SERVIÇOS
TERCEIROS PJ, por não se tratarem de armazenagem ou frete.
17) Foram glosados das bases de cálculo dos créditos para o PIS e a COFINS os custos
denominados "Reposição Florestal", lançados na conta 01089, por não se tratarem de
bens e serviços utilizados como insumo na produção, conforme demonstram cópias
de contratos, recibos de pagamentos e demais elementos entregues pelo contribuinte
com sua correspondência de 27/09/2010. Ressalta-se ainda que os pagamentos
totalizando R$17.220,00 em fev/2007 a Maria Pereira de Carvalho Salgado foram
efetuados a Pessoa Física, e também por essa razão não constituem base de crédito.
(...)
20) Em resumo, conforme descrito, na reconstituição da base de cálculo das
contribuições foi mantido pela Fiscalização o ICMS devido na operação. Na apuração
da base de cálculo dos créditos foram glosados os valores contabilizados a título de
aquisição de carvão vegetal, por meio de notas de entrada do contribuinte, pelas
diferenças não acobertadas por nota fiscal de saída emitida pelo produtor. Foram
também glosados da base dos créditos os valores lançados no grupo contábil
TRANSPORTE PRÓPRIO OUTROS CUSTOS (conta 00587), bem como na conta
00223 – SERVIÇOS TERCEIROS PJ e na conta 01089 - REPOSIÇÃO FLORESTAL.
Conforme se depreende dos excertos do TVF acima transcritos, apesar de ter
“citado” as IN SRF n° 247/2002 (PIS) e 404/2004 (COFINS), os fundamentos para a glosa foram
(i) as aquisições cujos valores foram lançados no grupo contábil TRANSPORTE PRÓPRIO
OUTROS CUSTOS, bem como os custos denominados "Reposição Florestal", lançados na conta
01089, não estão diretamente ligados à produção dos bens destinados à venda; (ii) os valores
lançados na conta 00223 - SERVIÇOS TERCEIROS PJ não se tratam de armazenagem ou frete;
e (iii) os pagamentos a Maria Pereira de Carvalho Salgado foram efetuados a Pessoa Física.
A questão dos pagamentos a pessoa física possui vedação expressa na lei;
armazenagem e frete não estão incluídos no dispositivo que trata de insumos, possuindo
dispositivo próprio e não estando relacionados às instruções normativas citadas; e, por fim, a
necessidade de que os insumos sejam utilizados diretamente no processo produtivo está
consolidada não apenas nas instruções normativas, mas também pela decisão do STJ no
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22/02/2018, sob o rito previsto para os Recursos
Repetitivos:
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, (...). DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. (...).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual EPI.
(...)
VOTO
(...)
31. Reconheça-se que a interpretação restritiva do conceito de insumos, para fim de
creditamento relativo às contribuições PIS/COFINS, tem realmente prevalecido nesta
Corte Superior; eis a indicação de decisões nesse sentido, aliás esmeradamente
elaboradas por um dos seus mais cuidadosos, meritosos e percucientes julgadores:
(...)
37. Contudo, a reflexão nos mostra que o conceito estreito de insumo, para além de
inviabilizar a tributação exclusiva do valor agregado do bem ou do serviço, como
determina a lógica do comando legal, decorre de apreensão equivocada, com a devida
vênia, do art. 111 do CTN em que, aliás, insiste, persiste e não desiste a Fazenda
Pública, como se trabalhasse algo aleatório ou incerto, num ambiente em que se prima
pelas certezas, qual seja, o ambiente da tributação.
(...)
41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente Ministra
REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as quais passo a expor:
(...)
É importante registrar que, no plano dogmático, três linhas de entendimento são
identificáveis nos votos já manifestados, quais sejam:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

i) orientação restrita, manifestada pelo Ministro Og Fernandes e defendida pela
Fazenda Nacional, adotando como parâmetro a tributação baseada nos créditos
físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens que entrem em contato físico com o produto,
reputando legais, via de consequência, as Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004;
ii) orientação intermediária, acolhida pelos Ministros Mauro Campbell Marques e
Benedito Gonçalves, consistente em examinar, casuisticamente, se há emprego direto
ou indireto no processo produtivo ("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos
critérios da essencialidade e da pertinência. Tem por corolário o reconhecimento da
ilegalidade das mencionadas instruções normativas, porquanto extrapolaram as
disposições das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003; e
iii) orientação ampliada, protagonizada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Relator, cujas bases assenhoreiam-se do conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Igualmente, tem por consectário o reconhecimento da ilegalidade das instruções
normativas, mostrando-se, por esses aspectos, a mais favorável ao contribuinte.
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente
do que o da pertinência.
No caso em tela, observo tratar-se de empresa do ramo alimentício, com atuação
específica na avicultura (fl. 04e).
Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no regime
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam, os
valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza,
seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com
Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens,
conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros,
telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Observando-se essas premissas, penso que as despesas referentes ao pagamento de
despesas com água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual - EPI, em princípio,
inserem-se no conceito de insumo para efeito de creditamento, assim compreendido
num sistema de não-cumulatividade cuja técnica há de ser a de "base sobre base".
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

(...)
42. Diante do exposto, voto pelo parcial conhecimento do Recurso Especial, para, nesta
extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à instância
ordinária, nos termos da fundamento supra.
A partir do quanto decidido pelo STJ, observa-se que toda a análise sobre os bens
que podem gerar crédito se refere à essencialidade e relevância destes dentro do processo
produtivo, como indicam os trechos acima destacados em negrito. Imaginar que dispêndios fora
deste possam gerar crédito significaria admitir que as aquisições para setores
administrativos, que também são essenciais e relevantes para qualquer empresa,
igualmente gerariam créditos.
A Autoridade Fiscal não realizou as glosas com base na chamada “orientação
restrita”, veiculada pelas instruções normativas da SRF, e que estabeleciam o conceito de insumo
a partir do “contato físico” do bem com o produto final, mas sim com base na “orientação
intermediária”, consagrada pelo STJ e que estabelece a necessidade de que o bem seja essencial
e relevante “dentro do processo produtivo”, segundo o chamado “teste de subtração”.
Nesse contexto, observo que o contribuinte, desde a Manifestação de
Inconformidade, não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da glosa, pois a
eles não se referiam. Após a decisão da DRJ ter deixado bastante evidente tal fato, ainda assim o
Recorrente limitou-se a repisar os mesmos argumentos em seu Recurso Voluntário, tão somente
contestando as instruções normativas.
Pelo Princípio da Impugnação Específica e pelo Princípio da Dialeticidade, o
Recorrente deve apresentar os argumentos para se contrapor à decisão recorrida, bem como
contestar especificamente cada ponto com o qual tenha discordância, sendo vedada a contestação
genérica, como fez o contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Nesse sentido, trago as lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
na obra Curso de Direito Processual Civil, 13a ed., 2016, vol. 3, págs. 124, 176, 177, 231:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha
determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual
o recurso deve revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC); b) juntar as peças
obrigatórias no agravo de instrumento, quando se tratar de processo em autos de papel;
c) juntar, em caso de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial, a prova
da divergência, bem como demonstrar, com análise das circunstâncias da decisão
recorrida e da decisão paradigma, a existência dessa divergência (art. 1.029, §10, CPC);
d) afirmara existência de repercussão geral do recurso extraordinário; e) formular o
pedido recursal; g) respeitar a forma escrita para interposição do recurso (à exceção dos
embargos de declaração em Juizados Especiais Cíveis, art. 49, Lei n. 9.099/95, que
podem ser interpostos oralmente).
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de
fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do
contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte
recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu
dever de fundamentar suas decisões.
3. REGULARIDADE FORMAL E PRAZO
(...)
A apelação tem de conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões
que justificam o pedido recursal (art. 1.010, II e III, CPC), que hão de ser apresentadas
juntamente com a petição de interposição, não havendo chance para juntada ou
complementação posterior. Em razão dessa exigência, não se permite a interposição
de apelação por "cota nos autos", nem por referência a alguma outra peça
anteriormente oferecida, de forma que não se admite apelação cujas razões se
restrinjam a reportar-se à petição inicial, à contestação ou à outra peça
apresentada. A apelação deve "dialogar" com a sentença apelada: é preciso
combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações
anteriores. O art. 932, III, CPC, é muito claro ao reputar inadmissível recurso que não
tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
(...)
O art. 1.016 mantém a exigência que já existia no art. 524 do CPC-1973 e a reforçou,
alinhando-se ao disposto no referido art. 932, III. O Superior Tribunal de Justiça, ainda
sob a vigência do CPC-1973, reforçava a exigência, entendendo que "o principio da
instrumentalidade das formas não abranda o dever legal imposto ao recorrente de
expor as razões pelas quais não se conforma com a decisão impugnada". Tal
exigência há de ser atendida em razão do principio do contraditório. Nesse sentido, o
enunciado 182 da Súmula do STJ, que se refere a recurso de agravo previsto no CPC-
1973: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo
Civil Comentado, 2018, 17a ed., págs. 1950 e 2182, em comentário ao art. 932, inciso III, do
CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É
aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se
limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta
o não conhecimento do recurso.
(...)
• II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319
III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu
origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser
exposta a decisão contra a qual se volta o recurso.
• III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721140/2010-35

Deveria o contribuinte ter trazido algum fundamento para viabilizar a tomada de
créditos: (i) sob o conceito de “armazenagem e frete”, já que o Auditor-Fiscal afirmou que os
serviços prestados não eram dessa natureza; (ii) sobre bens adquiridos de pessoa física; e (iii)
sobre bens que, segundo o TVF, não foram utilizados no processo produtivo (por exemplo, uma
descrição deste, indicando qual a função de cada bem glosado no mesmo).
Conforme se extrai do Recurso Voluntário, nenhum dos fundamentos
apresentados pela DRJ foi contestado. Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido,
conforme preconiza o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

II - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 180
DF CARF MF
Original